Tribunal: STF
Processo: MI 7301
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção, impetrado pelo Movimento Leme Norte em face da Câmara dos Deputados, a fim de obter norma regulamentadora do registro de candidaturas políticas individuais. 
    Em suas razões, alega a impetrante que uma interpretação incorreta do art. 14º, §3º da CRFB/88 orientou o ordenamento jurídico brasileiro, nomeadamente quanto ao disposto nas Leis nº 4.737/1965 e 9.504/1997, na direção da restrição da capacidade eleitoral passiva aos cidadãos afiliados a partidos políticos.
    Essa interpretação estaria, segundo o entendimento da impetrante, em desconformidade com uma leitura sistêmica do texto constitucional, que consagra, entre outros valores, a igualdade, a cidadania, a liberdade de associação e a livre iniciativa. 
    Aduz a impetrante que a omissão do legislador em regulamentar as candidaturas individuais fere igualmente o disposto no “o artigo 23, do Pacto de São José da Costa Rica, que assegura a candidatura independente de associação a partido político” (eDOC 1, p. 5). 
     Lê-se na petição inicial que, em razão de omissão legislativa quanto à regulação das candidaturas avulsas, torna-se “inviável o exercício dos direitos e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, no caso, aqueles que se referem ao pleno exercício da capacidade eleitoral passiva” (eDOC 1, p. 9). 
    Quanto aos pedidos, requer a impetrante, em sede de liminar, que os membros do Movimento Leme Norte tenham assegurado seu direito de registro de candidatura desvinculada de agremiações político-partidárias. No mérito, requer a confirmação da medida cautelar e que seja determinado prazo para que o impetrado edite norma reguladora. Por fim, em persistindo a mora legislativa, que sejam determinadas condições mínimas para o exercício dos direitos em tela, notadamente: “registro das candidaturas dos impetrantes aos cargos de Prefeito de Macapá, de Vice-Prefeito de Macapá e Vereadores de Macapá, independentemente de [serem] filiados a qualquer partido político, concedendo-se um número e nome de campanha, e que sejam exonerados de obrigações e verbas decorrentes dos fundos eleitoral e partidário” (eDOC 1, p. 12). 
    É o relatório. Decido. 
    Analiso preliminarmente os requisitos para a propositura da presente ação mandamental.
    Constato não estar a associação impetrante legitimada para propor mandado de injunção coletivo para a defesa dos direitos de seus associados. 
    A Lei nº 13.300/2016, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, elenca expressamente os legitimados a promover este último: 
    Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:
    I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;
    II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;
    III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;
    IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal (Grifos meus).
    Em relação ao supracitado rol, a impetrante só poderia realizar a hipótese normativa inscrita no inciso III do art. 12. 
    Entretanto, depreende-se da “Certidão de Registro em Pessoas Jurídicas” (eDOC 4) acostada aos autos que a Impetrante se constituiu, na forma da lei, apenas no dia 03 de fevereiro de 2020. Em outras palavras sua constituição se deu a pouco menos de três meses da data de propositura da ação. Não se encontra satisfeito, assim, o prazo de 1 (um) ano exigido pelo Art. 12, III, da Lei nº 13.300/2016.
    Na forma do art. 485, VI, do CPC, e do art. 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, extingo o processo sem julgamento de mérito por ausência de legitimidade da associação impetrante. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente